Tribunal: TCU
Processo: 010.250/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ascendino de Sousa Filho, ex-prefeito de Areia Branca/SE, devido à não comprovação da aplicação de R$ 30.000,00 repassados pela União para a implantação de uma cozinha comunitária no município de Areia Branca/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ascendino de Sousa Filho, ex-prefeito de Areia Branca/SE, devido à não comprovação da aplicação de R$ 30.000,00 repassados pela União para a implantação de uma cozinha comunitária no município de Areia Branca/SE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. Julgar irregulares as contas de Ascendino de Sousa Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico: 21/12/2005 R$ 30.000,00 9.2. Aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor. 9.3. Autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. O pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal. 9.3.2. A cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação. 9.4. Dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe para as providências que entender cabíveis.